Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708554-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de Apelação interposta pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do processo administrativo SEI no 00054-00067891/2018-22, instaurado pelo Departamento de Logística e Finanças da PMDF. O apelante alega, em síntese, que: 1) foi recomendada a instauração de processo administrativo para averiguar a existência de supostos vínculos pessoais entre determinados candidatos aprovados e os examinadores da prova prática de músico para o ingresso do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM; 2) após transcorridas todas as etapas e homologado o resultado final do concurso, foi surpreendido com a instauração de processo administrativo par apuração de irregularidades no processo seletivo; 3) mesmo tendo a Comissão de Sindicância Interna concluído pela regularidade no processo de contratação da Banca Examinadora, foi surpreendido com a publicação de decisão do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal aplicando-lhe a sanção de suspensão do direito de contratar com a Administração Pública por 24 meses, além de multa de 15% do valor do contrato por suposta frustração na execução do contrato; 4) a decisão deve ser declarada nula em razão do momento inadequado para sua publicação, violando a ampla defesa e do devido processo legal, além do disposto no art. 9o, §§ 4o e 5o, do Decreto Distrital no 26.851/2006, uma vez que há recurso administrativo pendente de julgamento; 5) houve integral cumprimento do contrato, com a entrega efetiva do serviço contratado pela PMDF e comprovada inexistência de amizade íntima entre candidatos do concurso CHOAEM e membros da Banca Examinadora; 6) não estão presentes os requisitos para a imputação da gravíssima penalidade, todavia, em sendo admitida, deve ser compatível com os fatos apurados. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal no processo administrativo SEI no 00054-00067891/2018-22, que imputou penalidade ao apelante e a publicou no Diário Oficial antes de adquirir caráter definitivo (pois pendente de apreciação o recurso administrativo interposto) e, no mérito, seja declarada a nulidade do processo administrativo ou, ao menos, da aludida decisão, pois a sanção aplicada é desarrazoada, desproporcional e não condiz com a realidade dos fatos. É o breve relato. Decido. Com razão, inicialmente, o apelante. De início, esclareço que a presente apelação não tem efeito suspensivo, uma vez que a sentença foi proferida em sentido contrário à tutela provisória concedida em sede de agravo de instrumento pelo E. Des. Arnoldo Camanho de Assis (AGI no 0717374-55.2019.8.07.0000), incidindo, na hipótese, o disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC/2015, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; No caso, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o art. 9o, § 4o, do Decreto Distrital no 26.851/2006 (que regula a aplicação de sanções administrativas previstas da Lei de Licitações e na Lei do Pregão), estabelece que a divulgação da sanção administrativa pela autoridade competente pressupõe o julgamento do recurso administrativo por ela interposto, in verbis: DECRETO No 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006 (Regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos –, e 10.520, de 17 de julho de 2002 – Lei do Pregão –, e dá outras providências.) Art. 9o É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. (...) § 4o Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.” No mesmo sentido, constou da decisão proferida pelo E. Des. Arnoldo Camanho de Assis no AGI no 0717374-55.2019.8.07.0000, que suspendeu os efeitos da decisão administrativa ora impugnada, até o julgamento do recurso administrativo interposto pelo agravante (ora apelante), in verbis: “(...) no âmbito local a aplicação da pena de suspensão do direito de contratar com o poder público pressupõe exaurimento da fase recursal, como estatuído no art. 9o, caput, §§ 4o e 5o, do Decreto Distrital no 26.851/2006. Ressalte-se que, em princípio, defluindo tal pena de procedimento licitatório, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso parece incluir-se na esfera de discricionariedade administrativa atribuída pelo art. 109, § 2o, da Lei de Licitações. Daí porque, em tese, a conclusão a que chegou o douto magistrado singular, de que tal norma estaria a criar direito não contemplado em lei não parece espelhar a melhor interpretação a ser dada, observando-se o sistema legislativo vigente. (...)” Há, também, risco de dano ao apelante, uma vez que a publicação da penalidade a ele imposta tem o condão de ensejar sua desclassificação em outras licitações que tenham por objeto a contratação de banca examinadora para realização de concursos públicos. Nesse ponto, também destaco o seguinte trecho da decisão proferida pelo E. Relator do AGI no 0717374-55.2019.8.07.0000, Des. Arnoldo Camanho de Assis, in verbis: “(...) afigura-se evidente o risco de dano irreparável, eis que, em decorrência da decisão administrativa impugnada, foi aplicada proibição à agravante de contratar com o poder público, circunstância que, de fato, pode vir a ser utilizada como critério de desclassificação da recorrente em outros procedimentos licitatórios locais destinados à contratação de banca examinadora de concurso público (...)”. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão proferida pelo Departamento de Logística e Finanças da PMDF no processo administrativo SEI no 00054-00067891/2018-22, até o julgamento do presente apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator